Tribunal: TJDFT
Processo: 0008385-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008385-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes quanto à manifestação técnica da Contadoria Judicial (ANDREA BIANCA RODRIGUES SOARES, ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA, ANDREA CRISTINA SANTOS MARTINS, ANDREA FERREIRA POMPAS, ANDREA MARQUES PIRES, ANDREIA BORBA DOS SANTOS SILVA, ANGELA FELIX DE LIMA e ANGELA MARIA LIMA DA SILVA - ID: 25516289). Brasília, 6 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador